Tribunal: STF
Processo: AI 757832
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Recurso extraordinário interposto por fax. 
   Original apresentado fora do prazo. Recurso intempestivo. 4. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.